Tribunal: TJDFT
Processo: 0739948-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da agravada até a quitação do débito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é cabível a penhora do salário do devedor e, em caso positivo, qual o percentual adequado para o cumprimento da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo exceções expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo, como no caso de prestação alimentícia ou quando o devedor perceba remuneração superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e sua família, e após inviabilizados outros meios executórios (EREsp n. 1.582.475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF).
5. A agravante é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e ocupa 1 (um) cargo de professora de educação básica, mais 1 (um) cargo em contrato temporário. Sua remuneração líquida mensal equivale a R$13.948,89 (treze mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos). A par disso, a dívida em execução é de R$7.024,00 (sete mil e vinte e quatro reais).
6. Diante das circunstâncias peculiares do caso concreto, deve ser deferida a penhora no patamar de 5% (cinco por cento) sobre os rendimentos líquidos da devedora (excluídos os descontos obrigatórios). Esse percentual é razoável e compatível com o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), e, nessa medida, resguarda-se a subsistência da agravada, sem descuidar do princípio que privilegia o interesse do credor e a efetividade da execução (art. 797 do CPC).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.